Tribunal: TJSP
Processo: 1035280-84.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ção de aposentadoria. Pretensão de integrar horas extras reconhecidas em ação trabalhista no benefício de aposentadoria complementar. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. Apelo das rés. Interesse de agir que se confunde com o mérito. Verba que só pode ser utilizada na base de cálculo do benefício caso haja contribuição para tanto. Caráter contributivo-retributivo da aposentadoria complementar. Sucumbência do autor, que deve arcar com as verbas de sucumbência. RECURSOS PROVIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1035280-84.2015.8.26.0100; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhimento. Erro no sistema SAJ. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Complementação de aposentadoria. Pretensão de integrar horas extras reconhecidas em ação trabalhista no benefício de aposentadoria complementar. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. Apelo das rés. Interesse de agir que se confunde com o mérito. Verba que só pode ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhimento. Erro no sistema SAJ. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Complementação de aposentadoria. Pretensão de integrar horas extras reconhecidas em ação trabalhista no benefício de aposentadoria complementar. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. Apelo das rés. Interesse de agir que se confunde com o mérito. Verba que só pode ser utilizada na base de cálculo do benefício caso haja contribuição para tanto. Caráter contributivo-retributivo da aposentadoria complementar. Sucumbência do autor, que deve arcar com as verbas de sucumbência. RECURSOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035280-84.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é interessado
FUNDAÇÃO CESP FUNCESP e Embargante ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é embargado MANOEL CUSTÓDIO DE
LUCENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035280-84.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 10.364
2
VOTO N° 10.364
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhimento. Erro no sistema
SAJ.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Complementação
de
aposentadoria. Pretensão de integrar horas extras reconhecidas em
ação trabalhista no benefício de aposentadoria complementar.
Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por ausência de
interesse de agir. Apelo das rés. Interesse de agir que se confunde
com o mérito. Verba que só pode ser utilizada na base de cálculo
do benefício caso haja contribuição para tanto. Caráter
contributivo-retributivo
da
aposentadoria
complementar.
Sucumbência do autor, que deve arcar com as verbas de
sucumbência. RECURSOS PROVIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão, que não conheceu o recurso da corré Eletropaulo e deu provimento
ao recurso da corré Fundação Cesp.
Alega
a
corré
Eletropaulo
que
apresentou
tempestivamente as razões de recurso, as quais não foram apreciadas por esta
C. Câmara.
É o relatório.
Acolho os embargos de declaração opostos pela corré
Eletropaulo, porquanto é evidente o erro material no V. Acórdão.
Esclareço que, por inconsistência do Sistema de
Automação da Justiça (SAJ), as razões de apelação da corré Eletropaulo
apareciam apenas como páginas completamente em branco no momento em
que os autos foram compulsados para elaboração do voto.
Todavia, corrigida a falha no programa SAJ, ficou
constatada a apresentação tempestiva das razões de recurso pela embargante.
Posto isso, nos termos do artigo 494, inciso II, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035280-84.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 10.364
3
de Processo Civil, passo a proferir o seguinte voto:
“Recorrem as rés contra a r. sentença proferida a fls.
670/672, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de
interesse de agir.
Sustentam as corrés Fundação CESP e Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A (fls. 681/689 e 692/701), em
suma, que as verbas de sucumbência devem ser fixadas a cargo do autor, e não
das demandadas, porque o demandante é quem não possui interesse de agir.
Recursos preparados.
Contrarrazões a fls. 704/706.
É o relatório.
As razões dos recursos preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Foram
trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo,
permitindo o seu conhecimento.
No mérito, as apelações comportam provimento.
Trata-se de ação que visa à complementação de
aposentadoria movida por Manoel Custodio de Lucena em face de Fundação
CESP e Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
De acordo com a inicial, o autor ajuizou reclamação
trabalhista em face Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A,
ocasião em que esta foi condenada ao pagamento de horas extras. Nesse
contexto, sustenta o demandante que o não pagamento desta verba durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035280-84.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 10.364
4
relação trabalhista impossibilitou que tal valor fosse considerado como base de
cálculo para a complementação de sua aposentadoria (aposentadoria
complementar). Diante disso, ajuizou a presente ação, buscando a integração
de tais valores (horas extras) em seu benefício de aposentadoria
complementar.
Ao fim da fase de conhecimento, o Juízo a quo julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
Com efeito, não há previsão para tanto no regulamento
previdenciário da ré. Em segundo lugar e, a meu ver, mais importante, tais
verbas não foram objeto de custeio prévio, isto é, não houve contribuição
devida para que o demandante fizesse jus ao benefício integrado por tais
valores (cálculo da contribuição com base no salário somado às horas extras).
A rigor, como o interesse de agir se confunde com o
mérito, o mais correto seria concluir pela improcedência do pedido.
Nesse exato sentido já se manifestou o C. Superior
Tribunal de Justiça, sob o rito de Recurso Repetitivo:
“Previdência Privada. Recurso Especial Representativo de
Controvérsia. Art. 543-C do CPC. Plano de benefícios submetido à
Lei Complementar n. 108/2001, já operante por ocasião do advento
da lei. Vedação de repasse de abono e vantagens de qualquer
natureza para os benefícios em manutenção. Concessão de verba
não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência
privada, ainda que não seja patrocinado por Entidade da
Administração Pública. Impossibilidade. 1. Para fins do art. 543-C
do Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de
Previdência Privada fechada, patrocinados pelos Entes federados -
inclusive suas Autarquias, Fundações, Sociedades de Economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035280-84.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 10.364
5
Mista e Empresas controladas direta ou indiretamente - , é vedado o
repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os
benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei
Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições
estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de
verba não prevista no Regulamento do Plano de benefícios de
Previdência Privada, pois a Previdência Complementar tem por
pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de
reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em
um período de longo prazo. 2. Recurso Especial provido” (REsp
1425326/RS Rel. Min. Luís Felipe Salomão 2a Seção J. 28.05.14).
Em exato e igual sentido é a jurisprudência desta Corte de
Justiça:
“PREVIDÊNCIA PRIVADA. Complementação de aposentadoria.
Pretensão de integrar horas extras reconhecidas em ação
trabalhista no benefício de aposentadoria complementar. Sentença
de improcedência do pedido. Apelo da autora. Ilegitimidade passiva
do Banco do Brasil. Empregador que, figurando como mero
patrocinador, não é parte legítima para figurar no polo passivo do
processo, pois a pretensão deduzida na inicial é de suplementação
de benefício, que é pago exclusivamente pela Caixa de Previdências
dos Funcionários do Banco do Brasil S/A, entidade de previdência
complementar fechada, com personalidade jurídica própria.
Precedente do C. STJ. Mérito. Verba que só pode ser utilizada na
base de cálculo do benefício caso haja contribuição para tanto.
Caráter contributivo-retributivo da aposentadoria complementar.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
1012559-70.2014.8.26.0037; Rel. Des. Carmen Lucia da Silva; 25a
Câmara de Direito Privado; J. 18/05/2017).
Dessa forma, por qualquer ângulo pelo qual se analise a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035280-84.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 10.364
6
matéria, conclui-se que o pedido formulado pelo autor não procede. A
aposentadoria complementar tem caráter contributivo-retributivo e não houve
a devida contraprestação para a revisão ora pleiteada.
Posta a questão nesses termos, ante a integral
sucumbência do demandante, este deve arcar com as custas e demais despesas
processuais, e com honorários de advogado arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a assistência judiciária gratuita que lhe foi
concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO, para condenar o autor ao pagamento das verbas de
sucumbência, nos termos da fundamentação supra”.
Posto
isso,
ACOLHO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora